Tribunal: TJDFT
Processo: 0737648-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737648-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE SIQUEIRA DA SILVA DECISÃO O processo encontrava-se sobrestado aguardando pronunciamento de mérito no REsp 1951931/DF (Tema 1150), afetado para uniformização da seguinte controvérsia, verbis: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Certidão de ID. 51994862 informando o levantamento do sobrestamento, e encaminhados os autos para conclusão desta Relatora. Intimadas as partes sobre o julgamento do tema em questão, quedaram-se inertes (ID 53627282/53675763). É o relatório. DECIDO. Incumbe ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento monocraticamente ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (art. 932, inciso V, alínea “b, c/c art. 1.011, inciso I, ambos do CPC). No caso dos autos, o ilustre Juiz de primeiro grau rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, de incompetência absoluta e de prescrição, nos seguintes termos: “(...) Legitimidade passiva Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do CPC). Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado pelo autor na petição inicial. Dessa forma, o interesse de agir e a legitimidade das partes estarão presentes caso exista pertinência entre os fatos narrados, as partes do processo e a tutela pretendida pela parte autora. Quanto à legitimidade, a parte autora narra irregularidades na administração dos recursos de sua conta junto ao PASEP, conta administrada pelo banco réu. Não se atribui qualquer irregularidade à atuação de outro órgão ou ente estatal, mas somente ao Banco do Brasil, relativamente à gestão da conta individual da parte autora junto ao referido fundo. Em sendo assim, a parte ré é legítima para figurar no polo passivo. Pelo exposto, rejeito a preliminar. Competência do Juízo Em decorrência da conclusão quanto à legitimidade do réu e considerando que não houve a imputação de irregularidades à União, este Juízo é competente para processar e julgar o feito, conforme Súmula 42 do STJ, segundo a qual “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista”, sendo incabível a remessa dos autos à Justiça Federal. Pelo exposto, rejeito a preliminar. Prescrição Ante a rejeição das preliminares, para que seja possível o julgamento do mérito, necessário analisar a prejudicial de prescrição alegada pelo banco réu. Em apertada síntese, defende o réu que o prazo de prescrição aplicável a este caso é o de 5 (cinco) anos, isso com base no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32. O STJ possui entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional para ações movidas contra a União, que discutem a atualização dos depósitos do PASEP, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32. No presente caso o réu é sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, portanto, e não abrangida pelo prazo prescricional do decreto supra, sendo aplicável ao caso, à míngua de disposição específica, o prazo geral do art. 205 do CC, ou seja, 10 anos. Ademais, pela teoria da actio nata, a pretensão surge a partir da violação do direito (art. 189 do Código Civil), sendo que o direito alegado pelo autor pode ser entendido como violado a partir do momento em que efetuou o saque do PASEP em valor inferior ao que entende lhe ser devido, momento a partir do qual surgiu a pretensão indenizatória em face do réu. Ainda que a relação jurídica existente entre as partes possa ser entendida como de trato sucessivo, entendo aplicável o entendimento do parágrafo anterior. Considerando que, entre o recebimento do valor (19/01/2018) e a propositura desta ação (04/06/2020) não transcorreu o prazo de 10 anos, rejeito a prejudicial de prescrição. Saneamento Da análise dos autos, verifico que a controvérsia reside em aferir se houve irregularidade do banco réu na administração da conta do autor junto ao PASEP, especialmente omissão no crédito de valores devidos à parte autora a fim de justificar os pedidos de danos materiais e morais. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. O ônus da prova segue o disposto no art. 373, I e II, do CPC, eis que não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo diploma legal. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Sem prejuízo do decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para averiguar a regularidade das atualizações ocorridas na conta do PASEP do autor. Após, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 5 dias. (...)” (...)”. (ID. 69968462 – processo de origem) O Banco do Brasil, em suas razões recursais (id. 13091665), argumenta, em síntese, que: a) é parte ilegítima para figurar nesta demanda e a justiça estadual é incompetente para processar e julgar esta demanda que envolve discussões sobre o PASEP, pois há necessário litisconsórcio com a UNIAO FEDERAL, já que a gestão de tais recursos fica a cargo do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP (CDPIS/PASEP), órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, sendo mero depositário dos valores, bem como que deve reconhecida a prescrição da pretensão autoral, pois o prazo quinquenal – contado do último depósito realizado na conta do agravado, o que ocorreu até 1988 – já foi ultrapassado. Não houve apresentação de contrarrazões (ID 53675763) O trâmite processual foi suspenso em razão de o debate suscitado nos autos estar relacionado com a matéria objeto da controvérsia afetada ao Tema no 1150/STJ. Pois bem. O tema que ensejou o sobrestamento do feito diz respeito à legitimidade do Banco do Brasil nas demandas que analisem os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e nos saques de saldo nas contas do PASEP. Em linhas gerais, por ocasião do julgamento do recurso paradigma, foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese: “Tema 1150/STJ: i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP”. Concluiu-se, então, que pela legitimidade passiva para a causa do Banco do Brasil quando se discute a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. E nesse ponto, registre-se não desconhecer também o entendimento do C. STJ de em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, no caso dos autos principais, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, por conta de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. e com trâmite na Justiça Estadual, ante a ausência inequívoca, na hipótese, de interesse da União. No mais, no que se refere a prescrição, o C. STJ no mesmo Tema 1150 fixou entendimento “de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado”, devendo incidir, nas questões relacionadas a depósitos do PASEP e sobre questionamentos sobre a sua gestão, o prazo de 10 (dez) anos do art. 205 do Código Civil. Em decorrência deste entendimento e observando-se a regra do art. 927, III, do CPC, tem-se por reconhecer a regra geral do art. 205,caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado. Em relação ao termo inicial, a matéria também foi abordada no já citado recurso repetitivo, fixando-se o entendimento de que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP”. Ao considerar que o saque dos valores havidos na conta individual ocorrera em 19/01/2018 (ID. 33584589, p. 03), data em que efetivamente houve a cessação da incidência dos índices de reajuste que integram a diferença ora discutida, conforme decisão proferida pelo Juízo de origem, inexistente qualquer prescrição a ser reconhecida no caso concreto. Com efeito, não se pode olvidar que, nos termos do art. 927 do CPC, devem os juízes e tribunais observarem os acórdãos exarados em demandas repetitivas, razão pela qual, diante desse cenário, aplicando-se ao caso em apreço o que decidido em sede de recursos repetitivos no Tema 1150 do STJ, não há que alterar a conclusão exarada pelo Juízo de origem na decisão recorrida. Posto isso, com fundamento no art. art. 932, inciso V, alínea “b, c/c art. 1.011, inciso I, ambos do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo indene a decisão recorrida. Intimem-se. Comunique-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora